Tribunal: TJDFT
Processo: 0731809-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731809-26.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDA: MARIA ZELVA NETO GOMIDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE. PLANO CASSI FAMÍLIA I. MODELO COLETIVO DE AUTOGESTÃO. ANTERIOR À LEI 9.656/98. REAJUSTE ANUAL. TABELA FIPE-SAÚDE. APLICAÇÃO. VARIAÇÃO NOS CUSTOS DO PLANO. ASPECTOS ATUARIAIS. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se na origem, de ação de revisão contratual c/c devolução de valores proposta pela segurada contra a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, alegando, em síntese, que é segurada do de plano de saúde junto à requerida na modalidade PLANO CASSI FAMÍLIA I desde 1997, anterior à Lei 9.656/98 que se destina a contratos individuais, e que os valores que atualmente paga são incompatíveis com o contrato firmado, em face da inexistência de previsão legal para reajuste de mensalidade por faixa etária de 70 (setenta) anos de idade; e da inaplicabilidade dos percentuais de variação arbitrados sem observância ao índice previsto em contrato (FIPE SAÚDE). 1.1. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a requerida proceda os reajustes anuais com base no índice FIPE-SAÚDE, bem como a condenou na restituição à autora dos valores pagos em excesso em razão da não utilização do índice FIPE-SAÚDE nos reajustes anuais contratuais, a partir dos últimos três anos anteriores ao ajuizamento da ação. 2. Cinge-se a controvérsia, neste momento, ao exame da ilegalidade de reajustes nas mensalidades do plano de saúde apelante. 3. A alegação da apelante é de que o reajuste anual não está limitado somente ao índice Fipe Saúde, mas também a eventual variação nos custos do Plano, quanto aos aspectos atuariais. 3.1. É bem verdade que os reajustes dos planos coletivos (empresarial, por adesão ou autogestão) baseiam-se em critérios distintos para apurar a devida majoração financeira anual, compondo a equação atuarial, entre outros fatores: o incremento da sinistralidade e o deficit operacional (despesas maiores que as receitas), que podem inviabilizar a continuidade da prestação dos serviços ao grupo de beneficiários, estando presente o princípio do mutualismo. 3.2. Contudo, cabia à requerida, indubitavelmente, já que goza de maior facilidade na produção da prova da regularidade do referido reajuste, comprovar minimamente a regularidade dos reajustes realizados, especialmente através de documentos e planilhas, que pudessem dar subsídio à perícia contábil verificar a regularidade dos reajustes realizados pela requerida. 4. Competia à apelante demonstrar o desequilíbrio financeiro-atuarial apto a justificar a legalidade do reajuste nas mensalidades cobradas, ônus do qual não se desincumbiu, na forma do art. 373, inciso II, do CPC. 5. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor não seja aplicado ao contrato em questão, a interpretação das cláusulas contratuais é possível, em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e função social dos contratos, desde que à luz do Código Civil, mormente quando o objeto da prestação dos serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, suscitando ofensa ao pacta sunt servanda, uma vez que se trata de plano antigo, não adaptado à Lei 9.656/98, devendo prevalecer, portanto, o disposto nas cláusulas contratuais. Defende que o reajuste dos contratos coletivos não pode ser vinculado aos índices da ANS, devendo prevalecer a liberdade contratual. Afirma que o reajuste taxado como abusivo pelo acórdão se reveste de caráter técnico que foge à competência do Poder Judiciário. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rogério Gomide Castanheira, OAB/DF 9.036, bem como a fixação dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: Veja-se que a própria requerida/apelante afirma, em sua primeira impugnação à perícia judicial nos autos, (ID. 58058510), que o reajuste anual precisa levar em conta os aspectos financeiros-atuariais: .... Entretanto, a parte requerida não produziu qualquer prova a indicar como chegou ao cálculo de reajuste aplicado ao plano de saúde em questão, a partir da composição da equação atuarial. Nesse sentido, veja-se os esclarecimentos prestados pelo perito (ID. 58058515 – Pág. 6): .... Portanto, competia à requerida/apelante demonstrar o desequilíbrio financeiro-atuarial apto a justificar a legalidade do reajuste nas mensalidades cobradas, ônus do qual não se desincumbiu, na forma do art. 373, inciso II, do CPC. ..... Destarte, a apelante não demonstrou a razoabilidade de seus índices de reajuste, mostrando-se correta a sentença ao reconhecer a abusividade dos reajustes anuais aplicados pela apelante na mensalidade do plano de saúde, fazendo jus a parte autora a restituição do indébito, sendo certo que o fato da requerida se intitular como entidade de autogestão não a exime do ressarcimento dos valores cobrados indevidamente, ex vi artigo 884 do Código Civil: “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários” (Id 64794403). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois a Corte Superior é assente no sentido de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.263.067/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Determino, todavia, que todas as publicações da parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rogério Gomide Castanheira, OAB/DF 9.036. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023